Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em revista aos autos, verifica-se que, no ID: 40455995, o SINDIRETA pleiteou a sucessão processual da servidora CACI CORREIA ARAUJO para habilitar sua genitora CLEUSA CORREIA ARAUJO, haja vista a renúncia aos direitos hereditários de GABRIEL CORREIA DA SILVA e LETICIA CORREIA DA SILVA. Ao ID: 40455988, foi deferida a habilitação processual de CLEUSA CORREIA ARAÚJO e determinada a retificação do PCT n. 0709066-25.2022.8.07.0000. Ao ID: 43103200, o SINDIRETA requereu o CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO No 0709066-25.2022.8.07.0000 optando pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. O Distrito Federal, no ID: 45462662, após intimado sobre o pedido do exequente, manifestou que o crédito referente ao precatório expedido em favor de CACI CORREIA ARAÚJO não consta da relação de bens do Inventário (ID: 40455999), de maneira que deve ser feita a sobrepartilha para a habilitação dos herdeiros. Decido. CLEUSA CORREIA ARAUJO ASSANO foi habilitada como sucessora de CACI CORREIA ARAÚJO ao ID: 40455988. Conforme comprovado pelo processo de inventário juntado aos autos no ID 40455999, a substituída processual CLEUSA CORREIA ARAÚJO consta como sendo a única herdeira, dada a renúncia dos outros, não havendo óbice para a expedição da RPV. Defiro, portanto, o pedido de cancelamento do precatório no 0709066-25.2022.8.07.0000 (ID:. 40453527) E DETERMINO, APÓS ISSO, A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CLEUSA CORREIA ARAUJO, INFORMANDO, PARA TANTO, QUE RENUNCIA AO CRÉDITO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS (INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, INCLUSO). Finalmente, cabe ao DISTRITO FEDERAL, por meio das vias ordinárias adequadas, proceder à cobrança do ITCMD incidente sobre o crédito devido a CLEUSA CORREIA ARAUJO, em sucessão causa mortis de CACI CORREIA ARAÚJO. I. Brasília, 20 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador